Tribunal: TJMT
Processo: 0006471-08.2019.8.11.0059
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006471-08.2019.8.11.0059
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LUCIMAURO GOMES DA SILVA - CPF: 000.561.051-69 (RECORRIDO), JADER FRANCISCO DEI RICARDI - CPF: 654.692.401-34 (ADVOGADO), REGINALDO DELFINO DA CRUZ - CPF: 493.183.143-53 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – FURTO – LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA PELO JUÍZO SINGULAR – PRESSUPOSTOS DA SEGREGAÇÃO PROVISÓRIA PRESENTES – PEDIDO DE DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR – PARECER MINISTERIAL – ADOTADO
PER RELATIONEM
- AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE PARA CUSTÓDIA PREVENTIVA - DECISÃO MANTIDA - JULGADO DO TJMT – RECURSO DESPROVIDO

“Desta feita, tendo em vista o lapso temporal transcorrido desde a soltura do recorrido e a ausência de incidentes relativos a esta ação penal, impõe-se a manutenção da liberdade do acusado.”
(José Noberto de Medeiros Júnior, procurador de Justiça - Parecer da PGJ n°011336-001/2022).

“A falta de contemporaneidade do delito imputado ao paciente e a inocorrência de fatos novos a justificar, nesse momento, a necessidade de segregação, torna a prisão preventiva ilegal, por não atender ao requisito essencial da cautelaridade.”
(STJ, RHC no 74430/SP – 2.2.2017)

“É firme o entendimento jurisprudencial no sentido de que a urgência para a prisão preventiva exige a contemporaneidade dos fatos justificadores dos riscos que se pretende evitar. No caso, a decisão que manteve a soltura do recorrido foi devidamente fundamentada e neste momento, passados mais de 05 (cinco) meses, sem notícia do descumprimento de quaisquer das cautelares fixadas, não se verifica motivo suficiente para o decreto de prisão preventiva, ante o não preenchimento dos requisitos constantes dos arts. 312 e 313, ambos do CPP. Recurso ministerial desprovido
” (TJMT, N.U 1000799-54.2022.8.11.0040 –– 03.08.2022)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO No 0006471-08.2019.8.11.0059- CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE PORTO ALEGRE DO NORTE

RECORRENTE(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

RECORRIDO(S):

LUCIMAURO GOMES DA SILVA

R E L A T Ó R I O

Recurso em sentido estrito interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
c
ontra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte, nos autos de ação penal (PJE no 1000078-79.2021.8.11.0059),
que concedeu liberdade provisória a LUCIMAURO GOMES DA SILVA pelo cometimento, em tese, de furto - art. 155,
caput
, do CP - (ID 139043705).

A 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CÍVEL DE PORTO ALEGRE DO NORTE
sustenta que os pressupostos da custódia cautelar estariam presentes.

Pede provimento para que seja decretada a prisão preventiva do recorrido (ID 142013275).

A decisão foi mantida pelo Juízo singular, em oportunidade de retratação (ID 142013281).

LUCIMAURO GOMES DA SILVA
pugna pelo desprovimento (ID 142013283).

A i. 14a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“Recurso em Sentido Estrito – Acusado denunciado pelo cometimento do crime previsto no artigo 155, caput, do Código Penal – Irresignação ministerial: Pretendida a reforma da decisão para decretar/restabelecer a prisão preventiva do recorrido – Inviabilidade – Decorridos aproximadamente 03 (três) anos da data em que o acusado teve a sua prisão preventiva revogada, não se justifica mais o restabelecimento/decretação da prisão preventiva, dado o caráter de urgência e natureza cautelar da medida. Pelo desprovimento do recurso.”
(José Noberto de Medeiros Júnior, procurador de Justiça - ID 142845152).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, V) e manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577).

Em 30.10.2019, o Juízo singular concedeu liberdade provisória ao recorrido nos seguintes termos:

“
Em pese a decisão prolatada em regime de plantão, analisados os autos, verifica-se a possibilidade de conceder liberdade provisória ao capturado sem pagamento de fiança, pois, aparenta ser miserável, visto que, em que pese o informado durante o interrogatório policial de que é lavrador, atualmente encontra-se desempregado, sendo que até a presente data não recolheu a fiança arbitrada, o que reforça a necessidade de aplicação da regra da miserabilidade contida no artigo 350 do Código de Processo Penal. Ante o exposto, CONCEDO LIBERDADE PROVISÓRIA AO INDICIADO LUCIMAURO GOMES DA SILVA, sem o recolhimento de fiança, mediante o cumprimento das seguintes medidas cautelares diversas da prisão: 1- Comparecimento mensal em juízo para informar endereço atualizado e justificar suas atividades; 2- Proibição de ausentar-se da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, por prazo superior a 15 (quinze) dias, sem prévia autorização judicial; 3- Comparecimento a todos os atos processuais; 4- Proibição de cometer novos ilícitos penais”
(Daniel de Sousa Campos, juiz de Direito – ID 142013275).

Pois bem.

O recorrido foi preso em flagrante delito no dia 26.10.2019 (ID 139043719) e está em liberdade há aproximadamente 3 (três) anos.

Para o caso, adota-se o entendimento da i. 14a Procuradoria de Justiça Criminal como fundamento para decidir
per relationem
,
em razão da precisa análise fática jurídica
,
in verbis
:

“Entendo que o representante do Parquet de piso agiu com acerto ao requerer o restabelecimento da prisão preventiva do recorrido, visto que, à época em que foi posto em liberdade, mostrava-se concreta a presença dos requisitos previstos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Hoje, porém, transcorrido lapso temporal de aproximadamente 03 (três) anos da data em que o acusado teve a sua prisão preventiva revogada, não vejo elementos concretos e objetivos a indicar a necessidade de restabelecer a prisão cautelar do mesmo. Isso porque, apesar de haver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, não persistem mais os requisitos autorizados previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, consistentes na garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal.

No caso, como decorreram aproximadamente 03 (três) anos desde a colocação do recorrido em liberdade, não se justifica mais o restabelecimento/decretação da prisão preventiva, dado o caráter de urgência e natureza cautelar.

Assim, em que pese os argumentos delineados pelo Ministério Público, não há mais ônus argumentativo capaz de demonstrar a necessidade da custódia após decorrido lapso de tempo tão longo, o que faz afastar a necessidade da prisão cautelar, sob pena de constituir simples antecipação da pena.

Desta feita, tendo em vista o lapso temporal transcorrido desde a soltura do recorrido e a ausência de incidentes relativos a esta ação penal, impõe-se a manutenção da liberdade do acusado.”
(José Noberto de Medeiros Júnior, procurador de Justiça – ID 142845152).

Em reforço, aplicam-se os julgados do c. STJ e deste e. Tribunal:

“A falta de contemporaneidade do delito imputado ao paciente e a inocorrência de fatos novos a justificar, nesse momento, a necessidade de segregação, torna a prisão preventiva ilegal, por não atender ao requisito essencial da cautelaridade.”
(RHC no 74430/SP – Relator: Min. Nefi Cordeiro – 2.2.2017)

“É firme o entendimento jurisprudencial no sentido de que a urgência para a prisão preventiva exige a contemporaneidade dos fatos justificadores dos riscos que se pretende evitar. No caso, a decisão que manteve a soltura do recorrido foi devidamente fundamentada e neste momento, passados mais de 05 (cinco) meses, sem notícia do descumprimento de quaisquer das cautelares fixadas, não se verifica motivo suficiente para o decreto de prisão preventiva, ante o não preenchimento dos requisitos constantes dos arts. 312 e 313, ambos do CPP. Recurso ministerial desprovido
” (N.U 1000799-54.2022.8.11.0040 – Relator: Des. Juvenal Pereira Da Silva - Terceira Câmara Criminal – 03.08.2022)

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2022